Tribunal: STF
Processo: RE 92538
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-07
Data de publicação: 1980-08-07

Ementa:
Tribunal Superior do Trabalho. Recurso extraordinário. Supressão de instância.
- Cabendo, ainda, recurso trabalhista de embargos para o Pleno, de acórdão proferido em recurso de revista por Turma do TST, não representa este decisão de última instância a possibilitar a interposição de recurso ordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.